Tribunal: TJDFT
Processo: 0726913-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726913-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: ROSANA MARIA DE LIMA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre a certidão retro. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator